Tribunal: TRF3
Processo: 5025403-84.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
886/1327)

5025403-84.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025403-84.2025.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: RONEL MARIANO, MARISSOL MARIANO, RONEL MARIANO JUNIOR

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANDRE ALEXANDRINI - SP373240-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇA ENTRE VALOR APURADO PELO INSS E O HOMOLOGADO PELO JUÍZO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que, em cumprimento de sentença, fixou honorários advocatícios sobre a totalidade do valor da execução (R$ 192.008,24), abrangendo parcelas impugnadas e incontroversas.

2. O INSS sustentou que a base de cálculo deveria se restringir ao montante controvertido (R$ 54.102,57), correspondente à diferença entre o valor apurado pela contadoria judicial e aquele por ele reconhecido como devido.

3. O juízo de origem acolheu embargos de declaração do exequente e fixou honorários sobre o valor total, com fundamento no Tema 973/STJ e Súmulas 345/STJ, 133 e 134/TRF4.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se, havendo impugnação parcial ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total da execução ou apenas sobre a diferença entre o valor impugnado e o homologado pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 85, § 7o, do CPC afasta a condenação em honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não haja impugnação.

6. Havendo impugnação, aplica-se o princípio da sucumbência, sendo devidos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 1o, do CPC.

7. A base de cálculo deve corresponder à diferença entre o valor apurado pelo INSS e aquele considerado devido pelo juízo, observando os percentuais mínimos previstos no escalonamento legal, conforme jurisprudência da 7a Turma do TRF3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

1. Havendo impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, são devidos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC.

2. A base de cálculo dos honorários deve corresponder à diferença entre o valor apurado pelo ente público e aquele homologado pelo juízo, aplicando-se os percentuais mínimos previstos no escalonamento legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o e 7o; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5027459-03.2019.4.03.0000; TRF3, AI 5011400-95.2023.4.03.0000; TRF3, AI 5005116-03.2025.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5025403-84.2025.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANDRE ALEXANDRINI - SP373240-A

AGRAVADO: RONEL MARIANO, MARISSOL MARIANO, RONEL MARIANO JUNIOR

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, representado pela Advocacia-Geral da União, contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença que tramita perante a 2a Vara Federal de Presidente Prudente.

O recurso foi interposto sob os fundamentos de que, na origem, o juízo acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente autárquico, mas fixou honorários advocatícios em favor da parte exequente sobre a totalidade do valor da execução, que, após apuração pela contadoria judicial e anuência das partes, foi estabelecido em R$ 192.008,24. O INSS sustenta que a base de cálculo dos honorários deve se restringir ao montante efetivamente controvertido, correspondente à diferença de R$ 54.102,57 entre o valor apurado pela contadoria e aquele por ele reconhecido como devido, sob pena de enriquecimento sem causa da parte adversa e violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e causalidade.

Alega ainda risco de dano de difícil reparação ao erário, caso a execução prossiga com base em valores indevidos, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e, ao final, o provimento do recurso para que os honorários advocatícios sejam fixados exclusivamente sobre o valor controvertido.

Em decisão ID 338494464, foi deferido o efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Nos autos do cumprimento de sentença no 5000423-70.2025.4.03.6112, o Juízo da 2a Vara Federal de Presidente Prudente examinou o pedido formulado pelo exequente, Espólio de Ronel Mariano, representado por seus herdeiros, para execução das diferenças reconhecidas em ação civil pública.

Após a distribuição e deferimento da justiça gratuita, o INSS apresentou impugnação alegando ausência de inclusão de um herdeiro (Marlon) no polo ativo, excesso de execução e divergências quanto à aplicação de juros e prescrição, indicando valor de R$ 137.905,67 frente aos R$ 179.062,41 apresentados pelo exequente.

Em resposta, o exequente informou estar providenciando a habilitação do herdeiro faltante, requereu expedição imediata de requisitório sobre o valor incontroverso, destacou honorários contratuais e pleiteou fixação de honorários advocatícios nos termos do Tema 973 e Súmula 345 do STJ, bem como remessa à contadoria para conferência dos valores.

Diante das divergências, o juízo remeteu os autos à contadoria judicial, que apontou incorreções nos cálculos de ambas as partes, ajustando-os conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (Resolução CJF no 784/2022). O demonstrativo final considerou a prescrição quinquenal a partir de maio/2006 e aplicou juros desde a citação em 28/06/2011.

O INSS concordou com o valor apurado pela contadoria, de R$ 192.008,24, ressalvando direito de correção de eventuais erros materiais.

O exequente também manifestou concordância e requereu expedição das requisições de pagamento com destaque dos honorários contratuais.

Foi proferida decisão extinguindo o cumprimento de sentença, com expedição de precatório.

Posteriormente, o exequente opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sobre o valor total da execução, inclusive parcelas incontroversas, conforme entendimento consolidado no Tema 973/STJ e Súmulas 345/STJ, 133 e 134/TRF4.

O INSS foi intimado para manifestação, mas deixou transcorrer o prazo sem resposta.

Na decisão de 25 de agosto de 2025, o magistrado acolheu os embargos, suprindo a omissão e fixando os honorários advocatícios de acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, abrangendo as parcelas impugnadas e não impugnadas.

São os fatos.

O Código de Processo Civil determina:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

(...)

§ 7o. Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada".

Diante da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, o vencido, ainda que em parte, pode ser responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios, a teor do artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil, com fundamento no princípio da sucumbência.

Em tal hipótese, o percentual da condenação em honorários deverá ser fixado nos percentuais mínimos, segundo o escalonamento legal, sobre a diferença entre o valor apurado pelo INSS e aquele considerado devido pelo Juízo. Nesse sentido, a jurisprudência da 7a Turma desta C. Corte:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO PELA AUTARQUIA. ART. 85, §7o DO CPC. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULOS. DIFERENÇA ENTRE VALOR APURADO PELO SUCUMBENTE E AQUELE HOMOLOGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I - Caso em Exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que isentou o INSS de honorários sucumbenciais em fase de cumprimento de sentença.

II - Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento de honorários de sucumbência em cumprimento de sentença com oferta de impugnação.

III - Razões de decidir

3. Pela inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabível, no caso dos autos, portanto.

4. O art. 85, §1o do CPC preceitua que "são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.".

5. Pela exceção do art. 85, §7o do CPC, "não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.".

6. Diante da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, o vencido pode ser responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios, a teor do artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil, com fundamento no princípio da sucumbência.

7. O percentual da condenação em honorários deverá ser fixado segundo o escalonamento legal, sobre a diferença entre o valor apurado pela parte sucumbente e aquele considerado devido pelo Juízo.

IV - Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TRF3: AI 5027459-03.2019.4.03.0000; AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5011400-95.2023.4.03.0000.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5005116-03.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 11/09/2025, DJEN DATA: 18/09/2025)

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE PENSÃO POR MORTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E DIFERENÇAS MENSAIS DEVIDAS. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, no qual se apura crédito decorrente de decisão que afastou revisão administrativa de pensão por morte e determinou a restituição dos valores descontados. O INSS sustentou excesso de execução, sob o argumento de que a execução extrapolaria os limites do título judicial ao incluir diferenças mensais entre a renda mensal original e a revisada. A decisão agravada homologou os cálculos da Contadoria Judicial, fixando o crédito em R$ 229.950,33 e condenando a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 22.583,62.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o título executivo judicial autorizaria a inclusão, na fase de cumprimento de sentença, das diferenças mensais entre a renda mensal original e a revisada, além da restituição dos valores efetivamente descontados; e (ii) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios sobre a diferença entre o valor impugnado pelo INSS e o reconhecido como devido.III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial reconheceu a inexigibilidade da dívida apurada pelo INSS e determinou a restituição dos valores descontados indevidamente da pensão por morte, com fundamento na decadência do direito de revisão pela Administração.

A interpretação do título deve observar o art. 489, § 3o, do CPC, de forma sistemática e em conformidade com o princípio da boa-fé, de modo que a restituição compreende não apenas os valores efetivamente descontados, mas também as diferenças decorrentes da aplicação da renda mensal correta, afastada a revisão administrativa.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre a diferença entre os valores reconhecidos e os impugnados encontra respaldo no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC, considerando a sucumbência significativa da autarquia.

A alegação de inovação na interpretação do título judicial não procede, à luz do conteúdo do acórdão exequendo, que expressamente determinou o afastamento da revisão administrativa e a devolução dos valores daí decorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida integralmente a decisão agravada, inclusive quanto à condenação em honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

"1. A interpretação do título executivo deve observar a totalidade de seus elementos, em conformidade com o art. 489, § 3o, do CPC, admitindo o pagamento de diferenças mensais decorrentes da renda mensal corrigida, quando reconhecida a ilegalidade da revisão administrativa. 2. A fixação de honorários advocatícios sobre a diferença entre o valor impugnado e o reconhecido judicialmente é cabível diante da sucumbência parcial e relevante da autarquia."

Legislação relevante citada: CPC, art. 489, § 3o; CPC, art. 85, §§ 1o e 2o."

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008503-26.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 29/08/2025, DJEN DATA: 03/09/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1 - É expressa a previsão legal de arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, conforme art. 85, §1o, do CPC.

2 - No caso em tela, verifica-se que o quantum debeatur finalmente homologado (R$49.349,04) em muito se aproxima dos valores apurados pelo credor quando da apresentação de sua memória de cálculo (R$50.222,85), ao passo que, bem ao reverso, se distancia significativamente do valor proposto pela Autarquia Previdenciária (R$40.863,50).

3 - Havendo sucumbência mínima por parte do credor, deve o INSS responder, integralmente, pelo pagamento dos honorários advocatícios, na exata compreensão do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC.

4 - Figurando a Fazenda Pública como parte, a verba honorária deverá observar os critérios estabelecidos no §3o do já citado art. 85, mormente considerando que as condenações pecuniárias da autarquia são suportadas por toda a sociedade.

5 - Honorários advocatícios fixados, moderadamente, em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença havida entre os valores efetivamente acolhidos e aqueles apurados pelo INSS.

6 - Agravo de instrumento do autor provido."

(TRF, 7a Turma, AI 5027459-03.2019.4.03.0000, DJe: 06/04/2020, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO).

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para determinar que o percentual da condenação em honorários deverá ser fixado nos percentuais mínimos, segundo o escalonamento legal, sobre a diferença entre o valor apurado pelo INSS e aquele considerado devido pelo Juízo, nos termos da fundamentação.

É o voto.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Juíza Federal

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇA ENTRE VALOR APURADO PELO INSS E O HOMOLOGADO PELO JUÍZO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que, em cumprimento de sentença, fixou honorários advocatícios sobre a totalidade do valor da execução (R$ 192.008,24), abrangendo parcelas impugnadas e incontroversas.

2. O INSS sustentou que a base de cálculo deveria se restringir ao montante controvertido (R$ 54.102,57), correspondente à diferença entre o valor apurado pela contadoria judicial e aquele por ele reconhecido como devido.

3. O juízo de origem acolheu embargos de declaração do exequente e fixou honorários sobre o valor total, com fundamento no Tema 973/STJ e Súmulas 345/STJ, 133 e 134/TRF4.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se, havendo impugnação parcial ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total da execução ou apenas sobre a diferença entre o valor impugnado e o homologado pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 85, § 7o, do CPC afasta a condenação em honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não haja impugnação.

6. Havendo impugnação, aplica-se o princípio da sucumbência, sendo devidos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 1o, do CPC.

7. A base de cálculo deve corresponder à diferença entre o valor apurado pelo INSS e aquele considerado devido pelo juízo, observando os percentuais mínimos previstos no escalonamento legal, conforme jurisprudência da 7a Turma do TRF3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

1. Havendo impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, são devidos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC.

2. A base de cálculo dos honorários deve corresponder à diferença entre o valor apurado pelo ente público e aquele homologado pelo juízo, aplicando-se os percentuais mínimos previstos no escalonamento legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o e 7o; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5027459-03.2019.4.03.0000; TRF3, AI 5011400-95.2023.4.03.0000; TRF3, AI 5005116-03.2025.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão